Tribunal: TJMT
Processo: 1025080-29.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025080-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), ALECELL COMERCIO E SERVICOS DE CELULAR LTDA - CNPJ: 03.506.449/0001-14 (AGRAVANTE), FABIO ROGERIO DE PAULA - CPF: 503.549.901-44 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE PARCELAS E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória para suspensão do pagamento de parcelas de contrato bancário e para impedir a inscrição do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito, alegando abusividade nas taxas de juros aplicadas pela instituição financeira.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em verificar (i) se estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória de urgência, que consiste na suspensão das parcelas do contrato e abstenção da inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplência, em razão da alegação de abusividade nas taxas de juros; ou (ii) se é necessária dilação probatória para fundamentar o direito alegado.

III. Razões de Decidir

A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica neste caso, uma vez que a alegada abusividade nos juros exige exame aprofundado dos elementos contratuais, sendo necessária a devida instrução processual para verificação de eventual desequilíbrio contratual.

Não comprovado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe, porquanto a matéria debatida exige instrução probatória adequada para análise da abusividade dos encargos financeiros.

IV. Dispositivo e Tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova inequívoca da abusividade dos encargos contratuais, sendo necessário dilação probatória para verificação da alegada onerosidade excessiva."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Alecell Comercio e Serviços de Celular Ltda. e outro,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Tutela de Urgência c/c Repetição do Indébito, proposta em desfavor de
Itaú Unibanco S.A.
, indeferiu a tutela provisória de urgência requestada para o fim de suspender a cobrança das parcelas do contrato, objeto dos autos e determinar a abstenção da inscrição dos nomes dos Agravantes nos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformados, insurgem-se os autores, ora agravantes, sustentando que a probabilidade do direito está evidenciada pelos fortes indícios de abusividade nas cláusulas contratuais que regem o contrato de crédito firmado com o agravado, bem como que a revisão das condições pactuadas é essencial para restabelecer o equilíbrio contratual, visto que os juros remuneratórios aplicados pelo agravado ultrapassam em muito a taxa média de mercado.

Dizem que a Tabela Price, utilizada para o cálculo dos juros, impõe capitalização composta, o que, por si só, já é alvo de controvérsias jurídicas, especialmente quando aplicada de forma que onera excessivamente uma das partes, como ocorre no presente caso.

Sustentam que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está claramente configurado no presente caso, considerando as graves consequências que a continuidade das cobranças indevidas pode gerar aos agravantes, bem como que a manutenção das cláusulas contratuais abusivas, impõem juros excessivos e outros encargos desproporcionais, colocando-os em situação de extrema vulnerabilidade financeira.

Ademais, a possibilidade de inscrição dos seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito, além de comprometer sua viabilidade econômica, poderá causar prejuízos financeiros irreparáveis, afetando suas atividades empresariais e pessoais de forma drástica.

Forte em tais argumentos, requesta a reforma da decisão
a quo
, para que seja determinada a suspensão das parcelas relativas aos contratos
sub judice
.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão acostada no id.
239545657
.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no id. 241274332, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id. 243655168, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação revisional de contrato bancário, objetivando afastar encargos contratuais tidos por abusivos, decorrente do contrato de empréstimo n° 000002479071595, firmado com a instituição bancária.

Insurgem-se os agravantes, contra o pronunciamento da togada
a quo
que indeferiu o pedido de suspensão do pagamento das parcelas do contrato, bem como a abstenção da inscrição dos nomes dos Agravantes nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu a tutela provisória de urgência.

Dito isso,
entendo que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto,
tratando-se de fato controvertido, em que se discute a abusividade dos encargos incidentes sobre a operação de crédito contratada, é manifesta a inviabilidade da pretensão recursal, por se tratar de providência a ser tomada com estrita observância do contraditório e da ampla defesa.

Logo, necessária dilação processual a fim de comprovar que os juros pactuados são abusivos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE MÍNIMO SUBSTRATO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão de antecipação de tutela para suspender os descontos realizados na folha de pagamento da parte depende de suficiente comprovação da alegada inexistência do débito.

2. Tratando-se de questionamento envolvendo suspeita de contratação fraudulenta, é no mínimo prudente que se aguarde a devida instrução processual e sejam sanadas as dúvidas quanto à existência, ou não, de relação jurídica estabelecida entre os litigantes, impondo-se o indeferimento da tutela antecipada.”

(RAI n. 1028189-85.2023.8.11.0000,

1ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Joao Ferreira Filho, J. 30.04.24 )

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024